Tribunal: TJDFT
Processo: 0747731-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que deferiu a penhora de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito de R$ 50.283,13, nos termos do art. 835, X, c/c art. 866 do CPC.
O agravante alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como risco de inviabilização da atividade empresarial, pleiteando efeito suspensivo (indeferido) e, subsidiariamente, redução do percentual para 5% a 10% do faturamento líquido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se é possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada, diante da alegação de constrição excessiva e violação ao princípio da menor onerosidade;
(ii) verificar se há elementos que justifiquem a redução do percentual fixado ou a concessão de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC (arts. 789, 805 e 866) autoriza a penhora sobre faturamento quando inexistirem bens penhoráveis ou estes forem insuficientes ou de difícil alienação, não havendo exigência de esgotamento absoluto das diligências.
4. A agravante não comprovou inviabilidade da atividade empresarial ou onerosidade excessiva decorrente da constrição, ônus que lhe incumbia (art. 805, parágrafo único, CPC).
5. A jurisprudência do TJDFT e o Tema Repetitivo 769/STJ admitem a medida como excepcional, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto, o que se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.Tese de julgamento: “1. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada, nos termos do art. 866 do CPC, quando não localizados outros bens penhoráveis ou estes forem insuficientes ou de difícil alienação.
2. A alegação de onerosidade excessiva deve ser comprovada pelo executado, sob pena de manutenção da medida.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 789, 805 e 866 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1729021, 1728825, 1727142, 1705837 (TJDFT).